Tribunal: TJBA
Processo: 0031629-14.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0031629-14.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
SANDRA KHAFIF DAYAN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO REAL. LIMINAR REVOGADA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação cautelar proposta com pedido de afastamento das garantias prestadas em Cédulas de Crédito Bancário, incluindo a cessão fiduciária de direitos creditórios, sob alegação de excesso e cumulação abusiva.

2. Liminar deferida, condicionada à prestação de caução real e ao depósito das parcelas dos empréstimos. A caução foi oferecida por imóvel, mas os depósitos judiciais das parcelas não foram realizados.

3. Sentença de improcedência com manutenção da caução prestada como garantia até o julgamento da ação revisional principal e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 13% sobre o valor atualizado da causa.

4. Apelação interposta pela autora requerendo a destituição da caução, alegando ausência de prova de prejuízos ao banco e aplicação do princípio da causalidade para inversão dos ônus sucumbenciais.

5. Contrarrazões do banco apelado defendendo a manutenção da sentença e alegando prejuízos decorrentes do uso abusivo da liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a liberação da caução prestada em razão da improcedência da ação cautelar; (ii) definir se os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
A caução prestada em ações cautelares destina-se a garantir o ressarcimento de eventuais prejuízos resultantes da concessão de liminares, conforme art. 804 do CPC/1973 e art. 300, §1º, do CPC/2015.

8. Provas nos autos demonstram que a apelante se utilizou da liminar para desviar créditos cedidos ao banco, sem cumprir a contrapartida do depósito judicial das parcelas.

9. A jurisprudência é uníssona quanto à manutenção da caução até o julgamento definitivo da ação principal, conforme precedentes do TJSP e do STJ.

10. O princípio da causalidade orienta que os honorários sucumbenciais sejam suportados pela parte que deu causa à demanda. A desídia da apelante justifica a manutenção da condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença integralmente.

12.
Tese de julgamento:
"A caução prestada em ação cautelar deve ser mantida até o julgamento definitivo da ação principal, quando evidenciados prejuízos decorrentes do uso indevido da liminar; o princípio da causalidade orienta a manut
enção dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da ação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0031629-14.2012.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA
e como apelada
BANCO DAYCOVAL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .